Tribunal: TJSP
Processo: 1131745-48.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Cobrança baseada em reajustes anuais contratualmente previstos que não foram aplicados. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Autora que aceitou por seis anos consecutivos atualizações nos preços que não correspondiam ao que foi contratado. Aplicação do comportamento tácito concludente. Violação à boa-fé objetiva (supressio).

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviços. Cobrança baseada em reajustes anuais contratualmente previstos que não foram aplicados. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Autora que aceitou por seis anos consecutivos atualizações nos preços que não correspondiam ao que foi contratado. Aplicação do comportamento tácito concludente. Violação à boa-fé objetiva (supressio). Prevalência da prática traçada com estabilidade e nota de segurança bilateral. Sentença mantida. Recurso desprovido.